Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728139-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACASSIO MARQUES DOS SANTOS, ADRIANA BRANTS CAVALCANTI OLIVEIRA, ALISSON FERNANDO NUNES FELIPE, ANA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS, ANTONIA MIKAELE SOARES FRANCA, ECILMA PINHEIRO DOS SANTOS MACHADO, ELIANE DE CASTRO SANTOS, ELIANE VIEIRA BRAGA DE PAIVA, ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS, ELIEUSA SILVA BARROS SOARES, GABRIELA MOREIRA CHAGAS DE OLIVEIRA, ISRAEL MARTINS ASSUNCAO, JACKELINE SOUSA DA SILVEIRA, JORDANA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, LEILA RIBEIRO DOS SANTOS, LEILIANE DOS SANTOS SOUZA BESERRA, LEONARDO SANTOS LOPES, LUCIANY ANTONEL DE BARROS, MARCK WILLIAN GOMES CORREIA, MARIA ERIVANDA MADEIRA OLIVEIRA, MARIA GENI DA SILVA, MARIA JAIDETE RIBEIRO DE MOURA, MARIA LUIZA GHESTI, MARINA ALVES DE CASTRO LOPES, MARISE DA SILVA URANI, MARILENE LOPES DE ABREU, PATRICIA RIBEIRO SALES, PRISCILA CIRQUEIRA DE CARVALHO, RONIEL COSTA DE ARAUJO, ROSANGELA VIEIRA CURVELO DE OLIVEIRA, ROZANGELA MARIA HIENDLMAYER, RUDIMILA MARIA LIMA BORGES BARBOSA, SANDRA MARIA PORTO FERNANDES, VANESSA CRISTINA FERNANDES SANTOS, VANESSA DOS SANTOS QUEROZ NASCIMENTO, VITTORIA VENTURINI RODRIGUES GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE OUTROS APROVADOS. REJEITADAS. ATO ATRIBUÍDO AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. CLASSIFICIADOS SUBSEQUENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. 1. Não há que se falar em preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, quando possível o julgamento da demanda com amparo no conjunto probatório constante dos autos. 2. É prescindível a formação de litisconsórcio ativo em mandado de segurança quando o direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público independe da manifestação dos demais classificados. 3. Evidenciado que o Mandado de Segurança foi impetrado em observância ao prazo de 120 dias do ato impugnado, nos termos do 23 da Lei no 12.016/2009, não há que se falar em decadência. 4. A desistência expressa ou tácita de candidatos nomeados em concurso público gera aos aprovados em classificação subsequente, ainda que fora do número de vagas inicial, direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista que a Administração Pública adotou comportamento capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, sob pena de preterição arbitrária e imotivada, inteligência da tese vinculante firmada no RE 837.311/PI, Tema 784/STF. Precedentes. 5. Segurança parcialmente concedida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando, em suma, que não há direito líquido e certo amparável por mandado de segurança no caso dos autos. Afirma que “o direito subjetivo à nomeação exsurge para aqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, o que não é o caso da impetrante.” E, ainda, que “a ocorrência de fatos supervenientes, como a desistência de candidatos melhor classificados, não transfere o direito à nomeação aos demais concorrentes” (id 58131882, pág. 16); b) artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido contraria decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade – ADI 2931, pois a convocação de candidato se sujeita ao querer discricionário da administração estatal quanto à conveniência e oportunidade do chamamento e que, no caso dos autos, nem mesmo se tornando sem efeito as nomeações anteriores, as posições dos impetrantes na ordem de classificação não se enquadrariam no quantitativo de vagas previsto no edital, nem mesmo naquelas previstas para o cadastro de reservas. Embora não tenha fundamentado o recuso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementas de julgado do STJ em abono à sua tese; c) artigo 8o do CPC, porquanto a nomeação dos impetrantes ofende os fins sociais e as exigências do bem comum, atentando contra a legalidade e impondo ao Estado a realização de despesa vedada pela própria lei. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente não defende a existência de repercussão geral e alega violação aos artigos 5o, inciso II e 37, caput, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 927, inciso I, do CPC. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012